Tribunal: TJMT
Processo: 1037788-90.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037788-90.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RAFAELA MIRIAM ROSSI - CPF: 044.902.921-20 (APELANTE), CARLA VIVIANE BERTOCH BAPTISTA - CPF: 067.100.219-80 (ADVOGADO), COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS E CONVERTEU O PROCEDIMENTO EM TÍTULO JUDICIAL-PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – O JUIZ É O TITULAR DA PROVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – OPERAÇÃO VINCULADA À CADEIA DE RENEGOCIAÇÃO – PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS DOCUMENTAIS – TODA A OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO APRESENTADO QUANTO DO EXTRATO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE EM CONTRATO – SEGURO PRESTAMISTA PREVISTO EM CONTRATO – RECORRENTE QUE REALIZOU REFINANCIAMENTO JUNTO A COOPERATIVA –– ÔNUS PROBATÓRIO SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, visto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas.

O autor cuidou de demonstrar através dos documentos, extratos e
etc
, o demonstrativo do débito. Portanto, à luz do disposto no art. 373, inciso I do CPC, o autor logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Logo, não há razões para desprezar os extratos que comprovam as operações bancárias.

"
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”
(REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827)

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1037788-90.2021.8.11.0041

APELANTE: RAFAELA MIRIAM ROSSI

APELADO:

COOPERFORTE

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RAFAELA MIRIAM ROSSI
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da
Ação Monitória
n.
1037788-90.2021.8.11.0041

julgou improcedente os embargos monitórios, a rigor, converteu a ação em título executivo judicial. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC (Sentença Id. 210528648).

Em suas razões (Id. 210534154), argui a recorrente nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Em mérito, aduz o recorrente a necessidade da apresentação da cadeia de negociação da dívida, pontuando que “
determinação para que a instituição financeira apresente o contrato e a ficha gráfica detalhada das operações renegociadas n° 4591176, 4650925 e 4662599, assim como o extrato da conta corrente para análise das operações recepcionadas e a pertinência do valor emprestado”.

Afiança a impossibilidade de capitação de juro, ante a ausência de anuência, bem como cláusulas gerais sem a devida assinatura da apelante.

Assevera que o seguro contratado foi realizado de forma casada, vedado pelo art. 39 do CDC.

Ao arremate, com o provimento do recurso, a rigor, o afastamento da mora.

Preparo do recurso recolhido – Id. 210827191.

As contrarrazões foram apresentadas no Id 210534158, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A Apelante assevera nulidade processual, ante o julgamento antecipado da lide.

Sem razão.

O julgador é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade de deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

No caso, o magistrado singular, entendendo haver elementos suficientes para o julgamento do mérito em razão da matéria e dos documentos juntados, não há falar em cerceamento defesa, mormente no caso em apreço em que a controvérsia se cinge à matéria eminentemente de direito pelo que desnecessária a realização de prova bem como audiência de instrução e julgamento.

Sobre a matéria, as seguintes jurisprudências:

O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que ele entender atinente à lide
.
Não está obrigado o magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC),
utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso. Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.).“
1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
." (STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).
– Grifei.

Nesse sentido, entendimento desta Segunda Câmara de Direito.
In verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas. No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).
– Destaquei.

Em mérito, entendo por manter o sentenciado.

Isso porque, observa-se que a Cooperativa acostou aos autos o contrato bem como todo o histórico da cadeia de financiamento e/ou os juros contratados, multa contratual – Id. 210528596.

Colaciono:

Ou seja, toda a cadeia de juros e empréstimos encontra-se devidamente demonstrado pela apelada.

Ademais, a cooperantiva ainda acostou aos autos o contrato onde a aqui apelante renegociou a dívida com a devida assinatura eletrônica:

Desse modo, ficou evidente que a apelante possuía conhecimento do valor por ela percebido, assim, como do valor das parcelas.

Nesse diapasão, o arcabouço apresentado/construído pela cooperativa é demasiadamente claro e, encontra respaldado no entendimento desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – INDEFERIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. De acordo com a dicção do artigo 917, III, § 3.º, do Código de Processo Civil, nos embargos à execução o Executado poderá alegar excesso de execução; todavia, deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. 2. Tendo em vista a pretensão do Embargante em realizar perícia judicial contábil para comprovar a cobrança de encargos ilegais e
, de outro lado, o seu dever não cumprido de demonstrar, no momento da oposição dos Embargos, o valor que entende correto, acompanhado do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, III, § 1.º, do CPC), não há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, já que a ausência do valor incontroverso ensejaria rejeição liminar dos Embargos à Execução, nos termos do art. 917, § 4.º, I, do CPC. 3. Se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa não configurado
. (TJ-MT 00008691520168110003 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022
) – Grifei.

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – NULIDADE AFASTADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO – CÁLCULO – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Cédula de Crédito Bancário constitui título extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, devidamente demonstrada pela instituição financeira em planilha de cálculo. Ao alegar o excesso de execução, incumbe ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, o que não foi cumprido. A realização de perícia contábil não se faz necessária já que a execução decorre do inadimplemento de cédula de crédito bancário, cujas condições já constam do respectivo instrumento, juntado pela instituição financeira exequente nos autos da Ação de Execução, donde as informações podem ser extraídas
.
(TJ-MT 10025640620218110037 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)
– Grifei.

A jurisprudência de outros Tribunais não destoa:

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - ÔNUS DA PROVA - AUTOR.
Cabe ao autor da ação de cobrança, demonstrar, através de prova firme e convincente, a existência dos fatos que originaram a dívida, sob pena de improcedência do pleito exordial.
V.v. COBRANÇA - MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO - IRREGULARIDADE DE DESCONTOS - ÔNUS DA PROVA.
Cada litigante tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretende seja aplicado pelo Juiz na solução da lide, sendo dever daquele que alega a existência do débito comprovar os valores devidos, enquanto ao réu cabe a demonstração da regularidade dos descontos
.
(TJ-MG - AC: 10000220198881001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022)
– Negritei.

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. SUSCITADA NULIDADE DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO DETALHADO. NÃO PROCEDÊNCIA. DEMONSTRATIVO APRESENTADO PELO CREDOR SUFICIENTE PARA GARANTIR A AMPLA DEFESA DOS DEVEDORES. PREFACIAL AFASTADA.
REVISÃO DOS ENCARGOS COBRADOS QUE EQUIVALE À ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, VEZ QUE REPERCUTE NO VALOR DO DÉBITO EXIGIDO. NECESSIDADE DE DETALHAMENTO NA INICIAL DOS EMBARGOS DA SOMA INCONTROVERSA E DE JUNTADA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. EXEGESE DO ARTIGO 917, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO LEGAL, IN CASU, NÃO PREENCHIDO. PRECEDENTES. SENTENÇA ESCORREITA NO PONTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INALTERADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE POR SER A PARTE APELANTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA (ART. 98, § 3º, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5000577-12.2020.8.24.0077, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. Thu Oct 13 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50005771220208240077, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 13/10/2022, Quinta Câmara de Direito Comercial)
– Grifei.

Quanto a capitalização de juros, a Súmula n. 539, aduz que
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”
(REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).

Nesse diapasão, analisando o contrato, em sua página n°. 3, cláusula sétima, é nítida a sua possibilidade.

Destarte:

Ademais, observado que houve o refinanciamento pela própria devedora com sua assinatura digital, não há falar em vício de consentimento ante a falta de assinatura física.

Ao arremate, quanto ao alegado argumento de que “
o seguro contratado foi realizado de forma casada, vedado pelo art. 39 do CDC”.

Observa-se que o contrato tem previsão em sua cláusula décima primeira, parágrafo primeiro (Id. 68953106), e Id. 68953105, item 4. Encargos da Repactuação. Ou seja, nota-se foi optado o financiamento do seu valor ao longo das parcelas, o qual foi anuído pela apelante no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que posso comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente, no qual julgo válido.

Assim, ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários de 10% do valor da ação para o novo importe de 12%.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024